Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Segundo a teoria da amotio, o furto se consuma com a mera inversão da posse, não havendo que se falar em tentativa se os bens chegaram a sair da esfera de disponibilidade da vítima.

2. Inaplicável o princípio de insignificância, se o valor do bem subtraído equivale à mais de dez por cento do salário mínimo vigente e o réu já possui condenação por crime contra o patrimônio.

3. O aumento de pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.